Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte embargante aduz que o acórdão foi fundamentado em erro de premissa fática, visto que não pretende a “condenação” do Distrito Federal a aumentar os seus vencimentos, mas apenas “declarar” que o autor, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal de Classe Especial do DF deve ter seus subsídios fixados de forma igual ao de Delegado de Polícia Federal de Classe Especial, de modo que a majoração dos seus proventos será realizada posteriormente, por meio de lei, e não com fulcro em decisão judicial, como constou no acórdão. Enfim, ressalta a necessidade de prequestionar os dispositivos elencados.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, inexiste erro no acórdão, sendo que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. Não obstante a tese de que pretendia a mera declaração, destaca-se que o acórdão expressamente elucidou a distinção a impossibilitar a equiparação almejada, ao dispor que: “O artigo 144 da Constituição Federal dispõe acerca das atribuições destinadas aos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira que há distinção entre as responsabilidades da carreira da polícia federal em relação à carreira da polícia civil do Distrito Federal. Conquanto exista correspondência e aproximação entre as funções exercidas entre os delegados civis e da polícia federal, inexiste disposição legal ou constitucional que possibilite a equivalência entre seus subsídios com base unicamente na semelhança das tarefas exercidas por ambos.”
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.